Tribunal: TCU
Processo: 008.436/2016-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de Reexame interposto pelo Sr. Roberto Leher, na condição de Reitor da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), insurgindo-se contra o Acórdão 5.498/2017-TCU-2a Câmara, mediante o qual esta Corte de Contas, ao apreciar estes autos de Monitoramento, decidiu aplicar ao ora recorrente a multa prevista no art. 58, § 1o, da Lei 8.443, de 16/7/1992, por descumprimento ao Acórdão 9.482/2015-TCU-2a Câmara.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este processo referente a Monitoramento, ora em fase de Pedido de Reexame interposto pelo Sr. Roberto Leher, na condição de Reitor da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), contra o Acórdão 5498/2017-TCU-Segunda Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento no art. 48 da Lei 8.443, de 16/07/1992, em: 9.1. dar provimento ao recurso em exame, de modo a tornar insubsistente o subitem 9.2 do Acórdão 5498/2017-TCU-Segunda Câmara , mantendo, todavia, em seus exatos termos os demais subitens da aludida deliberação, em especial o subitem 9.5, em que esta Corte Federal de Contas decidiu "fixar em trinta dias o novo e improrrogável prazo para cumprimento da determinação constante do subitem 1.8 do Acórdão 9482/2015-TCU-Segunda Câmara "; 9.2. dar ciência desta decisão ao recorrente, ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado do Rio de Janeiro e à Controladoria-Geral da União, fazendo remissão, no caso desses dois últimos destinatários, respectivamente aos Ofícios 1890/2017 e 1889/2017 expedidos em 26/6/2017 pela Secretaria do TCU no Estado do Rio de Janeiro (peças 24 e 25).